Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732970-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ESTEFANE RODRIGUES ALVES PACIENTE: NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, SUZANA PRISCILA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ESTAFANE RODRIGUES ALVES em favor de NATHALIA FERREIRA DE SOUZA e SUZANA PRISCILA DA SILVA, visando revogar prisão preventiva. Narra que as pacientes foram presas em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Com relação a SUZANA, houve substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP. Aponta constrangimento ilegal proveniente da decisão do juízo singular, que determinou nova audiência de instrução e julgamento, sob justificativa de colidência de defesas, já que a impetrante representa ambas as rés, ora pacientes, na ação penal mencionada. Todavia, sustenta inexistir qualquer conflito, porquanto as teses defensivas não imputam a culpa a outrem, apenas negam a autoria do crime. Ressalta não ser razoável a manutenção da cautelar mais extrema diante do extenso lapso temporal entre a data da prisão e a apreciação do mérito, mormente quando considerada a nova data designada para a audiência de instrução. Alega ser a paciente NATHALIA primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, além de ser mãe de uma criança de 8 anos, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva da paciente NATHÁLIA FERREIRA DE SOUZA. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer, além da confirmação da liminar, seja determinada a cassação do ato coator, com o prosseguimento natural da ação penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0717862-34.2024.8.07.0000), pela mesma advogada, em favor da paciente NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, no qual pugnou-se pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar com base nos seguintes argumentos, em síntese: a) condições pessoais favoráveis da paciente; c) ser a paciente mãe de uma filha menor de 12 anos e a única responsável por sua genitora, portadora de incapacidade mental; c) haver possibilidade de ser agraciada com a benesse do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. As questões suscitadas foram devidamente analisadas no citado writ, o qual já foi inclusive julgado por esta 3a Turma Criminal, tendo sido denegada a ordem. Confira a ementa do julgado: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIGIDEZ DO ATO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, da conduta tipificada pelo art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. 2. São requisitos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se acautelar a ordem pública e assegurar o meio social, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 4. A gravidade e a repercussão social dos fatos apurados (paciente apreendida em veículo junto a quase 7 quilos de substância cujo exame preliminar aponta ser maconha, além de dinheiro e espécie e outros itens afetos ao tráfico, na presença da filha menor de 12 anos) justificam a segregação cautelar. 5. Os artigos 318, V, e 318-A do CPP autorizam a concessão de prisão domiciliar à mãe com filho de até 12 anos de idade incompletos. A medida, todavia, deve ser aplicada de acordo com a necessidade, adequação ao caso e à gravidade do crime – fatores que, na espécie, não favorecem o pedido. 6. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais da paciente. 7. Ordem denegada.” Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da medida constitucional, pois os fundamentos acerca das condições pessoais favoráveis ostentadas pela paciente NATHALIA, bem como o fato de ela ser mãe de criança menor de 12 anos, já foram considerados no writ anterior. Passo à análise dos demais pontos de insurgência. Extrai-se dos autos de origem (0716542-43.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina em Planaltina/DF quando avistou o veículo VW/Polo, placa SGY1J55/DF, com vidros escuros, parado em local ermo. Ao chegarem com a viatura ao lado do automóvel, as duas ocupantes desceram do carro, aparentando nervosismo, dizendo que não eram dali e que estavam apenas trabalhando como “uber”. No interior do veículo também se encontrava uma criança, filha da paciente NATHALIA. Na revista veicular foram encontradas 7 porções grandes de maconha, em forma de tijolos, embaladas separadamente com fita adesiva. No piso do banco do passageiro havia uma bolsa feminina, contendo em seu interior R$ 1.410,00 em espécie, ligas elásticas para prender dinheiro, uma agenda com anotações de nomes, valores e quantidade de peças e vários comprovantes de depósitos bancários. Foram apreendidos, ainda, 3 aparelhos celulares da marca Apple IPhone. Na Audiência de Custódia (ID 194928514, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de serem as pacientes as autoras da conduta a elas imputada; e substituiu a preventiva em domiciliar com relação à paciente SUZANA, por condições de saúde: “(...) II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise das peculiaridades do caso concreto, verifico que existem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e de possibilitar a investigação criminal. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, a quantidade de droga, as circunstâncias da prisão e os demais objetos apreendidos por ocasião do flagrante revelam provável envolvimento das custodiadas com organização criminosa. Além disso, foi utilizada criança para a prática do delito. Por conseguinte, verifico que a prisão preventiva das noticiadas é a única forma de garantir a ordem pública. A medida também é necessária para possibilitar a investigação criminal, pois, tendo em vista o provável envolvimento das custodiadas com organização criminosa, a sua prisão é necessária para o avanço das investigações. Não é possível substituir a prisão preventiva por domiciliar para a noticiada NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, pois ela usou a própria filha para a prática do crime, o que impede a substituição, conforme precedentes do STJ. É devida a substituição da prisão preventiva de SUZANA PRISCILA DA SILVA por prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, pois esta encontra-se debilitada em razão da submissão a cirurgia. Assim, o encarceramento seria medida excessiva, que poderia trazer riscos à sua vida. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de NATHÁLIA FERREIRA DE SOUZA, filha de Jorge de Souza Nascimento e de Patrícia Ferreira de Souza, nascida em 26/04/1994 e de SUZANA PRISCILA DA SILVA, filha de José Emerson Carvalho Silva e de Joana D'arc Ferreira de Souza, nascida em 09/01/1980, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, 312 e 313, todos, do CPP. Com relação à custodiada SUZANA PRISCILA DA SILVA, substituo a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP. Oficie-se o Conselho Tutelar e o órgão do Ministério Público que atua perante o juízo da infância e da juventude, tendo em vista a notícia de que a filha da custodiada NATHALIA FERREIRA DE SOUZA supostamente estaria sendo usada para a prática de crime” (grifos acrescidos) O titular da ação penal ofereceu denúncia em face das pacientes pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 195272948, origem). Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 10/06/2024, foram ouvidas as testemunhas e interrogadas as rés. Na ocasião, a impetrante, na condição de advogada de ambas as rés, foi questionada pela Magistrada sobre a existência de conflito entre as defesas, tendo a causídica respondido negativamente (Ata no ID 199637119, origem). Após a apresentação de alegações finais, os autos seguiram em conclusão para julgamento. No entanto, entendeu a julgadora a quo pela necessidade de novos interrogatórios, considerando que, durante a elaboração da sentença, foram identificadas contradições graves e relevantes entre as versões das corrés, capazes de acarretar a nulidade do procedimento, já que patrocinadas pela mesma advogada. Designou-se, portanto, nova data para continuação do ato, marcado para 02/09/2024. A propósito, colha-se a íntegra da decisão (ID 206932253, origem): “Ao proceder a análise dos autos para prolação da sentença, constato que, na audiência de instrução e julgamento, as denunciadas foram representadas por uma única advogada. Naquela oportunidade, a causídica afirmou não haver conflito de interesses entre ambas (ID n. 199637119). Entretanto, na elaboração da sentença, foram identificadas contradições graves e relevantes. Esse fato pode acarretar a nulidade do procedimento. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: A nomeação ou a constituição de defensor para corréus que possuem conflito de interesses na causa implica prejuízo para a escorreita prestação jurisdicional - daí a nulidade decorrente da colidência de defesas. (HC n. 181.100/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013). A nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre corréus defendidos pelo mesmo causídico, apresentação de teses conflitantes (...). (RHC n. 78.113/PB, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016.). Ainda, segundo o entendimento do E. TJDFT: Para declaração de nulidade do processo, em face da colidência de defesa entre representados patrocinados por um mesmo defensor, impõe-se a comprovação de real conflito entre seus interesses. (Acórdão 866063, 20120910139379APR, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/5/2015, publicado no DJE: 12/5/2015. Pág.: 192). Desta forma, para que não haja nulidade no procedimento, necessário se faz realizar novo interrogatório das denunciadas. Observa-se uma situação preocupante na conduta da advogada, que aceitou representar as duas acusadas, apesar das teses defensivas conflitantes. Em audiência, questionada pela Juíza Substituta, a advogada ratifica a informação que não há conflito. Vale ressaltar que, embora não haja impedimento legal para uma advogada defender duas co-rés em um processo, é essencial que a defesa seja conduzida de maneira que não comprometa os interesses de cada cliente individualmente, o que não é o caso dos autos. Assim, DESIGNO a audiência para interrogatório das denunciadas para o dia 02 de setembro de 2024 às 16h00. Nos termos da Instrução n. 1 de 04 de janeiro de 2023, da Corregedoria de Justiça de Tribunal de Justiça, em razão da ali reconhecida questão de ordem pública, consistente na falta de efetivo da escolta, a ré presa (Nathália Ferreira de Souza) participará da assentada de instrução por videoconferência. Quanto aos demais participantes, Ministério Público, Defesa, a ré Suzana Priscila da Silva e testemunhas participar do ato na forma presencial. Ao cartório, para as providências e comunicações de praxe. Intimem-se. Requisitem-se.” Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Isso porque, em uma análise sumária, verifico que embora nenhuma das corrés tenha incriminado a outra, limitando-se, ambas, a negar a autoria delitiva, certo é que a existência de contradições entre as versões apresentadas durante os interrogatórios pode caracterizar colidência defensiva, como mencionou a Ilustre Magistrada. Ora, diante de contradições entre os depoimentos das acusadas, cabe a autoridade judicial realizar sua função de fiscalização da obediência aos princípios constitucionais processuais, a fim de evitar a nulidade. De fato, caracteriza patente violação ao princípio constitucional da ampla defesa uma mesma advogada patrocinando defesas colidentes, resultando numa incompatibilidade de teses defensivas. Na hipótese, ainda que a postura adotada na origem tenha retardado a prolação da sentença, teve como único propósito evitar nulidade processual, o que não pode ser interpretado como ato ilegal. Outrossim, mesmo se considerada a designação de nova audiência, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (grifo nosso) Na hipótese, o prazo recomendado pela instrução em comento não transcorreu (denúncia recebida em 17/05/2024 e audiência marcada para 02/09/2024 = totalizando 106 dias). Ainda não fosse, os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. As circunstâncias da espécie, como visto, justificam o prolongamento da marcha processual, numa primeira vista. Assim, o feito vem seguindo marcha processual regular, já tendo sido designada para data próxima (02/09) a continuação do ato. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Defiro o pedido formulado pela impetrante na petição de ID 62678484, devendo a serventia providenciar o cadastro da paciente SUZANA PRISCILA DA SILVA. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações, especificamente sobre o conflito impeditivo da possibilidade de único causídico para as duas rés. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator